Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738609-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MENDES DE MORAIS AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES - SUOP - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MENDES DE MORAIS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de mandado de segurança cível (PJE 0709321-60.2021.8.07.0018), indeferiu “pedido de liminar para impedir a demolição da edificação erigida pelo impetrante” em imóvel situado na Colônia Agrícola Águas Claras. Em suas razões recursais (ID 31197632), o agravante afirma que reside no imóvel situado no Lote 34 da Chácara 1, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará – DF, o qual possui fornecimento de água e energia pelas concessionárias de serviço público. Alega que no local havia uma pequena edificação residencial e que, no dia 21 de agosto de 2021, a agravada “compareceu no local e sem notificação, empreendeu na demolição abrupta e imediata de algumas casas dentre elas a ocupada pelo Agravante, o qual teve que sair às pressas”. Aduz que, após a demolição, ergueu uma nova edificação de 35 m2 no local, mas que sofre ameaça de nova demolição sumária e sem notificação, o que alega ser ilegal. Ao final, requer o deferimento de antecipação de tutela recursal “para assegurar que a edificação do agravante, situada no lote 34, chácara 1, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I, não seja demolida, sem que haja prévia notificação, para garantia do contraditório, até o julgamento do mérito do presente recurso”. No mérito, a confirmação da tutela recursal. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade de defesa deferida pelo juízo a quo na própria decisão agravada (processo de origem - ID 109754221). O pedido liminar de concessão de tutela de urgência formulado neste recurso foi indeferido (ID 31252510). O agravado requereu a juntada de sentença proferida nos autos de origem (ID 33026718). É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com documento apresentado pelo agravado, no dia 31/01/2022 foi proferida sentença no feito originário, a qual denegou a segurança e extinguiu o feito com julgamento do mérito (ID 33026719). A referida decisão consta do processo de origem. A sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se, por conseguinte, a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Destarte, ante a superveniência de sentença proferida na origem, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator